Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em concurso público, bem como de determinação de nomeação e posse do candidato.
2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior.
3. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, em hipóteses nas quais se alega preterição em concurso público, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados.
4. É descabida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) em razão de suposta ausência de terminação judicial para que a parte ré juntasse aos autos contrato cujo objeto é a contratação de funcionários terceirizados, se a própria parte autora juntou o documento com a petição inicial.
5. Segundo entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE no 837.311/PI – Tema no 784), a aprovação de candidato em concurso público para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à reserva de vaga ou à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito.
6. As atribuições do cargo de técnico legislativo – agente de polícia legislativa- não se confundem com os serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada), realizados por funcionários terceirizados, razão pela qual não há preterição de candidatos aprovados em concurso público para referido cargo.
7. A despeito da existência de cargos vagos e de dotação orçamentária para seu provimento, eventual determinação judicial de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso, ausente qualquer ato de ilegalidade ou de contrariedade a normas constitucionais, configuraria indevida ingerência no mérito administrativo, notadamente quando vigente o prazo do concurso e a ordem de classificação do candidato está fora do número de vagas previsto no edital do certame.
8. Apelação Cível desprovida.